Tribunal: TJSP
Processo: 2192702-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Situação patrimonial que não se coaduna à situação de necessidade. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Situação patrimonial que não se coaduna à situação de necessidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.